Tribunal: TJMT
Processo: 1043179-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043179-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JULIANA MULLER SCHEER - CPF: 002.731.411-12 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 19.274.587/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 147.953.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que examinou exceção de pré-executividade, acolhendo-a parcialmente para reconhecer a ilegitimidade de um dos executados, mantendo, contudo, a legitimidade passiva da agravante, a higidez das Certidões de Dívida Ativa e as medidas constritivas patrimoniais, bem como determinando a realização de diligências complementares de localização dos executados, sem afastar a possibilidade de citação por edital.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, à luz da alegada inconstitucionalidade do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98; (ii) estabelecer se há nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento das diligências de localização, considerando o comparecimento espontâneo; e (iii) determinar se as medidas constritivas patrimoniais podem subsistir enquanto pendente a regularização citatória.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo da agravante, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade ou ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

4. A responsabilidade solidária da agravante não decorre exclusivamente do art. 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98, mas encontra fundamento autônomo no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, diante do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária.

5. Os elementos constantes dos autos evidenciam a utilização de notas fiscais consideradas inidôneas, com apropriação indevida de créditos fiscais, sem comprovação da efetiva circulação de mercadorias, caracterizando operação irregular.

6. As medidas constritivas patrimoniais mostram-se legítimas e proporcionais diante da subsistência da responsabilidade tributária, da regularidade formal dos títulos executivos e do contexto de fraude fiscal apurado em sede administrativa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 124, I; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 239, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 3º, §2º; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 37; RICMS, art. 937, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 4.845; TJMT, N.U. 1026879-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2021; TJMT, N.U. 1007138-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025; TJMT, N.U. 1033832-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da execução fiscal n. 1001643-05.2021.8.11.0051, que examinou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e acolheu parcialmente o pedido formulado, reconhecendo a ilegitimidade de um deles e mantendo as demais determinações relacionadas às CDAs n. 2020580398, 2020580399 e 2020580403.

Na origem, o magistrado consignou que as CDAs atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, afastando a alegação de inexistência de pressupostos processuais.

Reconheceu a ilegitimidade de um dos executados, por constar como corresponsável apenas na CDA já quitada, determinando o cancelamento da indisponibilidade patrimonial a ele imposta.

Quanto à agravante, entendeu estar configurada a legitimidade passiva, por constar como contribuinte solidária nos títulos executivos. Em relação à citação por edital, observou não terem sido esgotadas previamente as diligências ordinárias de localização, razão pela qual determinou a realização de buscas por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Siel, sem afastar, contudo, a validade da citação editalícia caso as diligências se revelem infrutíferas.

Considerou ainda que a apresentação da exceção de pré-executividade pelos executados configuraria comparecimento voluntário, afastando a alegação de nulidade citatória quanto a esses.

Por fim, determinou o prosseguimento da execução e a manutenção das restrições patrimoniais impostas, inclusive bloqueios de ativos e consultas patrimoniais, até a regularização das tentativas de citação dos demais executados.

Nas razões recursais, a agravante afirma existir nulidade na decisão agravada, ao argumento de que sua manutenção no polo passivo seria indevida, pois decorrente de fundamento legal posteriormente declarado inconstitucional.

Sustenta também que a citação por edital seria inválida, porque inexistiram diligências efetivas de localização, e afirma que as constrições patrimoniais decretadas não poderiam subsistir enquanto pendente a regularização citatória.

Alega haver manifesta ilegalidade na intensificação das medidas coercitivas adotadas pelo juízo de origem, reputando-as desproporcionais diante da controvérsia existente quanto à sua responsabilidade tributária (Id 333283391).

Em contrarrazões, o agravado manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção integral da decisão, a manutenção da legitimidade reconhecida, da validade da citação por edital e da continuidade da execução fiscal com as restrições patrimoniais vigentes (Id 335206864).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I - Da gratuidade da justiça:

Preliminarmente,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. A documentação apresentada nos autos demonstra a hipossuficiência alegada, estando presentes os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, prevista no art. 99, §3º, do CPC, não foi afastada por elemento concreto em sentido contrário.

Mérito

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando: (i) inexistência de responsabilidade solidária que justifique sua permanência no polo passivo, uma vez que sua inclusão decorreu exclusivamente do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF na ADI n. 4.845; (ii) nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento das tentativas de localização; e (iii) ilegalidade nas medidas de constrição patrimonial determinadas.

Sem razão, contudo.

I - Da citação por edital e do comparecimento espontâneo:

A alegação de nulidade da citação por edital não merece prosperar. Ainda que se cogitasse eventual irregularidade no procedimento citatório, o comparecimento espontâneo da agravante, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, supre qualquer vício, nos termos do art. 239, §1º, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

No presente caso, a apresentação da exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo, sendo reconhecida a ciência inequívoca dos atos processuais e afastando a nulidade em relação à agravante. O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa demonstra a inexistência de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, nos termos dos julgados acima.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu em caso análogo:

(...) 6. Relativamente ao comparecimento espontâneo, o acórdão embargado foi coerente ao reconhecer que, ainda que se cogitasse eventual falha formal na citação, o comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa afastariam o prejuízo, em respeito à instrumentalidade das formas e à ampla defesa.

(N.U 1007138-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025).

(...) 3. No caso concreto, restaram infrutíferas as tentativas de citação por carta registrada e por oficial de justiça, sendo constatado que o executado havia se mudado há mais de cinco anos, o que legitimou a citação por edital.

3.

O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, conforme disposto no art. 239, §1º, do CPC, iniciando-se a partir de então o prazo para apresentação da defesa.

4.

O exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, mediante apresentação de exceção de pré-executividade, demonstra a inexistência de prejuízo, afastando a alegada nulidade com fundamento no princípio da instrumentalidade das formas.

5.

A jurisprudência do TJMT reconhece a validade da citação por edital quando esgotadas as tentativas anteriores e considera superado eventual vício pela atuação tempestiva e consciente da parte nos autos.

(N.U 1033832-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

(...) 5. Quanto à alegada omissão sobre vícios materiais no conteúdo do edital de citação, o acórdão embargado efetuou a análise da citação por edital nos exatos limites do agravo, reconhecendo sua validade diante do esgotamento das diligências de localização do executado. A questão ora suscitada não integrou o objeto do agravo e somente veio à tona em petição posterior, não podendo ser apreciada por esta instância recursal sem incorrer em supressão de instância.

6.

Relativamente ao comparecimento espontâneo, o acórdão embargado foi coerente ao reconhecer que, ainda que se cogitasse eventual falha formal na citação, o comparecimento espontâneo e a apresentação de defesa afastariam o prejuízo, em respeito à instrumentalidade das formas e à ampla defesa. Não há contradição interna no julgado, mas apenas discordância do embargante com a fundamentação adotada.

(N.U 1007138-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2025).

Assim, ainda que se considerasse a existência de irregularidade no procedimento citatório, o que não se reconhece, tal vício estaria superado pelo comparecimento espontâneo da agravante nos autos.

II – Da responsabilidade solidária:

A responsabilidade solidária da agravante não se funda apenas no dispositivo estadual declarado inconstitucional. Conforme demonstram os documentos administrativos, especialmente a Informação GFIS n. 482/2018, a solidariedade decorre também do §1º do art. 937 do RICMS, combinado com o art. 37, ambos da Lei n. 7.098/98. (Id nos autos de origem 174985539).

No caso concreto, a agravante foi destinatária de notas fiscais consideradas inidôneas pela fiscalização, no contexto da operação "Nota Fria". A agravante escriturou as notas e se apropriou de créditos fiscais decorrentes de operações não comprovadas.

A Informação GFIS 482/2018 detalha que a empresa emitente não comprovou a origem das mercadorias revendidas. Não houve entrada de mercadorias que justificasse as saídas documentadas. A agravante apresentou apenas conhecimentos de transporte e recibo particular no montante de R$ 968.424,24, sem comprovação da operação financeira.

O Fisco solicitou uma série de documentos para a comprovação da operação, tais como depósitos bancários, cópias de cheques compensados, transferências bancárias em nome das partes, boletos ou faturas quitadas/autenticadas, entre outros, o que não foi atendido. Ou seja, não houve a comprovação da entrada de mercadorias na emitente das notas fiscais que justificasse suas saídas/vendas.

Este contexto evidencia indícios de participação da agravante em esquema de fraude fiscal, havendo, como decorrência lógica, o interesse comum na irregularidade que constitui o fato gerador da penalidade, nos termos do art. 124, I, do CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Além disso, no que tange à solidariedade, a legislação estadual é bastante clara em relação a esse tipo de conduta, pois recomendou a responsabilização de todos os envolvidos, nos termos do §1º do art. 937 do RICMS, combinado com o art. 37, ambos da Lei n. 7.098/98. Ou seja, a imputação solidária não teve como único suporte o art. 18-C da Lei n. 7.098/98.

Subsiste, portanto, a responsabilidade solidária da agravante. Ficou comprovado o interesse comum na operação irregular.

A solidariedade, portanto, subsiste com fundamento direto no CTN, independentemente da inconstitucionalidade do dispositivo estadual.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"Por isso, evidencia-se a desnecessidade de permanência do art. 18-C, parágrafo único, da Lei n. 7.098/98, no ordenamento jurídico, a fim de enquadrar o autor como devedor solidário da obrigação tributária, já que restou caracterizado que embora tenham sido emitidas notas fiscais, estas não encontram demonstração de ocorrência fática, naturalística, da hipótese de incidência, não há referibilidade do acontecimento da venda e compra de mercadorias, pois sequer há evidências de existência da empresa Barra Comércio de Cereais Eireli.

Quanto as ditas cláusulas de isenção da circulação de mercadorias, outrossim, estas não são fatores aptos a afastar a incidência da tributação, mas a reforçar que as notas fiscais não deveriam ter sido emitidas pelo contribuinte.

Neste passo, destaca-se que a gravidade da ação pode ser explicada porque se trata de um tributo não cumulativo, cujo lançamento a descoberto de um fato gerador que o justifique é fato apto a configurar, a incidência solar do então vigente art. 45, IV, "b", da Lei estadual n. 7.098/98: (...)"

(N.U 1026879-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2021).

III - Das medidas constritivas:

Quanto às medidas constritivas determinadas, estas encontram respaldo na legislação de regência e na jurisprudência aplicável. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei n. 6.830/80, atendendo aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade.

A responsabilidade solidária possui fundamento direto no CTN. O comparecimento espontâneo supriu eventual irregularidade citatória. O contexto de "notas frias", em sede de cognição não exauriente, justifica a manutenção da agravante no polo passivo e a continuidade das medidas executivas.

A decisão agravada, portanto, não merece reparo, encontrando-se em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026